Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3268/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 2896/2020-TCU-Plenário , Sessão de 28/10/2020, para acrescentar-lhe o subitem 9.11, conforme proposta da unidade técnica (peças 650-652), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 653), com a seguinte redação: "9.11. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações." 1. Processo TC- Processo 007.287/2008-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 002.639/2008-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Construtora Oas S.a. Em Recuperacao Judicial (14.310.577/0009-61); Consórcio Arco Metropolitano Rio (09.570.223/0001-69); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Consórcio Carioca/queiroz Galvão (09.536.302/0001-53); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90) 1.3. Recorrente: Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90) 1.4. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.5. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.10. Representação legal: Juliana Gomes Varjao (40.089/OAB-BA), Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP), Jefferson Lourenço dos Santos, Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF), Edimar Ramos Gonçalves (35900/OAB-DF), Emerson Dourado da Conceição, Fernando Antonio de Souza Ferreira Junior (131.524/OAB-RJ), Helton Linares Carvalho, João Paulo Prates da Silveira Guerra (67637/OAB-RS) e outros 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.